Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701303-81.2024.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luiz Claudio Barros de Oliveira Embargados: Wanessa Azevedo de Andrade Maria das Merces de Azevedo Andrade Sidney Gomes de Andrade João dos Reis Carneiro de Almeida D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Claudio Barros de Oliveira contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo embargado João dos Reis Carneiro de Almeida (Id. 70826997). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator